Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Ana Jéssica Aragão Barbosa, em face da sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., com o objetivo de declarar abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas e sua substituição pela taxa média de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional pela ausência de citação do réu/apelado e produção de prova pericial, na forma como pretendido pela apelante; (ii) analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário final da prova, pode dispensar diligências consideradas inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC, especialmente quando os elementos dos autos já permitem o julgamento da lide.
4. A sentença de improcedência liminar, com fundamento no art. 332, II, do CPC, é válida quando fundamentada em posicionamento consolidado do STF e do STJ em recursos repetitivos, o que afasta a necessidade de citação do réu.
5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Súmula 596 do STF).
6. A abusividade de juros remuneratórios deve ser comprovada concretamente, não bastando o simples fato de exceder a taxa média de mercado, sendo esta apenas parâmetro auxiliar.
7. A taxa de juros contratada (4,59% a.m. e 71,34% a.a.) está próxima da média divulgada pelo Banco Central (3,48% a.m. e 50,83% a.a.) e não caracteriza abusividade ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode dispensar a produção de provas inúteis ou desnecessárias, quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, e a abusividade de tais encargos deve ser demonstrada no caso concreto.
3. A mera discrepância em relação à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II, 370 e 85, §11. CF/1988, art. 192 (redação revogada pela EC 40/2003). Decreto no 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; TJDFT, Acórdão 1663011, 5a Turma Cível, j. 08.02.2023; TJDFT, Acórdão 1927573, 1a Turma Cível, j. 25.09.2024.